Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732117-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISIS CIBELE TODERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 49742438), contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração do ente distrital (ID 162000824), complementada pela que deferiu o pedido formulado por ISIS CIBELE TODERO para que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento CLADRIBINA 10MG, conforme prescrição médica, no prazo de dez dias, sob pena de sequestro de verba pública para aquisição do medicamento (ID 159489643). Em apertada síntese, o agravante suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum do DF, ao argumento de que se trata de litisconsórcio passivo necessário, devendo a União compor o polo passivo da ação e os autos encaminhados à Justiça Federal. No mérito, defende que há alteração substancial na pretensão atual da parte exequente, pois os medicamentos anteriores são padronizados, já o CLADRIBINA não é padronizado, não consta nos protocolos de tratamento e não foi recomendado pela CONITEC, inclusive com parecer desfavorável do NATJUS em razão da existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Por fim, formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a incompetência da Justiça Comum do DF ou, caso não seja acolhida a preliminar, seja afastada a obrigação de entrega do medicamento MAVENCLAB 10 MG 1 CP (CLADRIBINA). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito requerido. Quanto à preliminar de incompetência em razão da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o ente distrital e a União Federal, deve ser analisada a responsabilidade solidária entre os entes federados na concretização da saúde, como é o caso de fornecimento de medicamentos. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou a seguinte tese: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Cumpre anotar que a ação somente deve ser proposta em face da União quando demandar o fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na hipótese, o objeto versa sobre o fornecimento do medicamento CLADRIBINA 10MG, que está registrado na Anvisa desde 09/09/2019 sob o no 1008904110029, processo no 25351.497138/2017-17. Dessa forma, de rigor a tramitação do processo na Justiça Comum do DF. Quanto ao mérito, é de se ressaltar que a agravada comprovou a imprescindibilidade do tratamento com MAVENCLAB 10 MG 1 CP (CLADRIBINA) por razões de segurança (rico aumentado de LEMP), conforme laudo médico acostados aos autos (ID 153486980), a afastar a conclusão da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT. Verificada a impossibilidade de a agravada arcar com o alto custo do medicamento (IDs 161193600, 161193602, 161193604 e 161193605) e observado que, embora tenha registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS, não se vislumbra a reforma da decisão hostilizada (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça). Ademais, a adequação do medicamento após a prolação da sentença não constitui julgamento extra petita, uma vez que a tutela jurisdicional requerida decorre da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido (AgInt nos EREsp 1208207/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 24/5/2017). Dessa forma, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, considero ausentes tanto a probabilidade do direito vindicado quanto e, principalmente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que corre em favor da agravada e não do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal com pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD